Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724404-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CORUMBÁ CONCESSÕES S.A. RECORRIDA: SANEAMENTO DE GOIÁS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Em demanda que versa sobre responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual de obrigação de fazer, são inaplicáveis o artigo 398 do Código Civil e o Enunciado no 54 do STJ, porque não se trata de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, nem se cuida de dívida positiva e líquida apta à incidência de juros de mora desde o vencimento (mora ex re). 2. A mora contratual consiste no descumprimento injustificado da obrigação no tempo estipulado no contrato. Para constituir o devedor em mora, é preciso que o credor providencie sua interpelação, a fim de que se estabeleça um marco a partir do qual incidirão os efeitos da mora, dentre os quais os juros moratórios. 3. Em ação de responsabilidade contratual, a partir da citação, o réu toma conhecimento do litígio, sendo este o termo inicial de constituição da mora. 4. Independentemente de a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, a mora existe desde a citação na fase de conhecimento, sendo este o marco legal em que se imputou judicialmente ao devedor o inadimplemento de sua obrigação contratual. 5. A conversão em perdas e danos apenas quantifica em pecúnia a obrigação de fazer que não foi cumprida, não alterando os efeitos da mora constituída desde a citação na fase de conhecimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 397 e 407, ambos do Código Civil, e 240 do CPC, asseverando que o valor exato da condenação só poderia ser tido como líquido após análise do laudo pericial, razão pela qual os juros devem ser computados tão-somente a partir da apresentação do referido laudo. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 397 e 407, ambos do Código Civil, e 240 do CPC, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando o óbice do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “o termo a quo dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a citação na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida. Inafastável o óbice da Súmula 83 STJ.” AgInt no AREsp 1689625/SP Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). Além disso, no que diz respeito à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, o recurso não trouxe o devido confronto analítico entre os julgados tidos por divergentes, ao arrepio do que exige a legislação de regência. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/12/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012